Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Considerando-se o julgamento dos embargos de declaração (Id 27744177) e o esgotamento desta instância, nada a prover em relação ao pedido de levantamento de valores requerido na petição de Id 28062142, devendo o requerimento ser deduzido perante o juízo de primeiro grau, nos termos do que prescreve o art. 516, do CPC. Em tempo, à Secretaria para a adoção das providências cabíveis em relação ao Recurso Especial interposto no Id 28483925. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora